Tribunal: TJMT
Processo: 1045310-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MARQUES GUERREIRO SANTOS - CPF: 016.368.511-85 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MONALISA M DOS SANTOS - CNPJ: 35.067.930/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045310-31.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MAGAZINE LUIZ S.A

Recorridos (as):

DANIEL MARQUES GUERREIRO SANTOS

MONALISA M. DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ESTORNO REALIZADO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, no site da Recorrente, o produto “aparelho celular Motorola One Vision 128GB, tela 6.3, 4GB + Câmera de 48+5MP na cor Azul Safira” pelo valor de R$ 1.657,88 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) na data de 20.05.2020. Informa que o produto não foi entregue, e que não houve a realização do estorno do valor até o momento da propositura da ação.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Na espécie, verifica-se que o consumidor, apesar dos dissabores enfrentados pela ausência de entrega do produto, já teve o valor do celular restituído na data de 5/2/2021, consoante informações apresentadas pela Recorrente em que comprova o reembolso integral da compra, razão pela qual não há se falar em reparação por danos materiais.

4.

Observa-se, portanto, que as empresas procederam de forma escorreita na resolução da controvérsia com a restituição do valor desembolsado pelo consumidor, fato este que é suficiente para resolver a questão, reestabelecendo as partes aos
status quo ante.

5.

Danos morais não configurados no caso “
sub examine”
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor, tampouco lesão aos direitos da personalidade.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, no site da Recorrente, o produto “aparelho celular Motorola One Vision 128GB, tela 6.3, 4GB + Câmera de 48+5MP na cor Azul Safira” pelo valor de R$ 1.657,88 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) na data de 20.05.2020. Informa que o produto não foi entregue, e que não houve a realização do estorno do valor até o momento da propositura da ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A empresa

MAGAZINE LUIZA S/A apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o valor do produto viciado foi restituído.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, é incontroverso que apesar da compra realizada pelo autor em 20/05/2020, o produto não foi entregue.

Contudo,
verifica-se que apesar dos dissabores enfrentados pela ausência de entrega do produto, o consumidor já teve o valor do celular restituído na data de 5/2/2021, consoante informações apresentadas pela Recorrente

em que comprova o reembolso integral da compra, razão pela qual não há se falar em reparação por danos materiais.

A falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de entrega do produto, não enseja a reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
, a contrário sensu, impõe ao autor da suposta lesão a necessidade de comprovar os fatos capazes de ensejar a compensação por danos morais, assim, o consumidor possui o ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, não se desincumbindo no caso concreto.

Deste modo, verifico que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

O dano, ao concreto, precisa ser comprovado. Destarte, caberia a consumidora a comprovação do abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto

pela
MAGAZINE LUIZA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023